Tribunal: TJSP
Processo: 1000361-61.2021.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato com assinatura falsa – Elementos a operar nesse sentido – Responsabilidade da ré configurada – Prejuízo moral verificado, com valor estabelecido – Recurso parcialmente provido.